Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA A FASE POSTERIOR À INSTRUÇÃO DO FEITO. EXAME DE DNA REALIZADO NOS AUTOS. PATERNIDADE CONFIRMADA. DIREITO DO PAI DE CONVIVER COM O FILHO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE ACORDO COM O MELHOR INTERESSE DA MENOR. A regulamentação de visitas materializa o direito do filho de conviver com o genitor não-guardião, assegurando o desenvolvimento de um vínculo afetivo saudável entre ambos, com todas as precauções devidas, devendo ser resguardado sempre o melhor interesse da criança. No caso de reconhecimento tardio de paternidade, o contato com o genitor biológico deve ser cercado de cuidados com a menor, sendo prudente a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de direito de visitas até a angularização da relação processual e a instrução probatória.